Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A manifestação do apelante que não supre a determinação de emenda da inicial enseja o indeferimento, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.